Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto. n.o 0001114-14.2016.8.11.0007, da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que não acolheu a execução de pré-executividade.
Explica a empresa agravante que a exceção de pré-executividade pleiteia a suspensão da execução de honorários advocatícios sucumbenciais e reconhecimento, de ofício, de nulidade da constituição do crédito.
Assevera que o agravado propôs ação executiva em face de ato nulo, haja vista o crédito que se originou o título judicial já ter sido quitado e, não obstante o objeto de cobrança em processo de Recuperação Judicial da empresa Daparé&Daparé em trâmite na vara do juízo “a quo”.
Defende que matérias de ordem pública não estão sujeitas a preclusão e deve ser admitida a análise em qualquer grau de jurisdição.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a revisão da decisão agravada, com acolhimento do pedido para decretar a nulidade dos atos executórios praticados, bem como determinando a extinção do feito.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.
Isso porque compartilho do entendimento do magistrado que a matéria não é cognoscível de ofício, pois, não localizei provas da quitação e nem mesmo da ação de recuperação.
Além disso, não há no recurso qualquer impugnação aos fundamentos adotados na decisão, apenas repetição das mesmas teses.
Ante todo exposto, ausentes requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator